Tribunal: TJPA
Processo: 0003369-63.2019.8.14.0036
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003369-63.2019.8.14.0036

RECORRENTE: MAYCON TAVARES CORREA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2°, INCISOS II, IV E VI DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTE AO “MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITE A DEFESA DO OFENDIDO”. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado
a quo
, que o crime de homicídio foi cometido por motivo fútil e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indício das qualificadoras do homicídio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos. A exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença
. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto por
MAYCON TAVARES CORREA
, por meio de advogados devidamente constituídos, contra decisão de pronúncia (ID

6561097) prolatada pelo MM. Juízo da Vara única de Oeiras do Pará, que o pronunciou nos

termos do artigo 121, §2°, incisos II, IV e VI do CPB.

Narra a denúncia (ID 6561084), em síntese, que no dia 09/06/2019, o ora denunciado desferiu um golpe com uma pedra na cabeça de sua então companheira, por trás. Após, desferiu outro golpe na cabeça da vítima, causando-lhe a morte. O motivo, segundo consta na denúncia, foi ciúmes.

Inconformada com a decisão que pronunciou o réu, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no artigo 581, inciso IV do CPP.

Em razões recursais (ID 6561099), pugna a defesa pelo recorte das qualificadoras dos incisos II e IV do §2° do art. 121 do CPB, por não ter sido o delito cometido por motivo fútil ou com recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em Contrarrazões (ID 6561101), o Ministério Público de 1º grau, por meio do Douto Promotor de Justiça Mário César Nabantino Arrais Braúna, rechaçou as teses da defesa do recorrente e pugnou pelo IMPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, para que seja mantida a sentença por seus próprios termos e fundamentos.

Em juízo de retratação (ID 6561101 – Pág. 05), o MM. Juízo a quo manteve a decisão ora recorrida em todos os seus fundamentos

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 8802447).

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos para julgamento.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se a defesa pela retirada das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2° do artigo 121 do Código Penal, em razão de não estar configurado o motivo fútil nem a utilização de recurso que impossibilite a defesa da vítima.

Não cabe neste momento o afastamento das referidas qualificadoras como deseja a defesa.

Da análise dos depoimentos se percebe
a priori
que a intenção do acusado era de matar a vítima, daí porque a capitulação do delito ter sido definida nos incisos II e IV, § 2º do art. 121 do CPB, respectivamente, por “motivo fútil” e “recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”.

Primeiramente em razão do motivo fútil, face o crime ter sido motivado após discussão com a ora companheira em uma festa, tendo o pronunciado ido até sua residência, onde deu continuidade à briga e, então, golpeou a vítima duas vezes, motivado por ciúmes. Este motivo é suficiente para que se incida a qualificadora do inciso II.

Ainda, merece destaque que o primeiro golpe desferido contra a vítima foi por trás, configurando a incidência do recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, pois esta não pôde

se defender do ataque, uma vez que não sabia que seria golpeada. Além disso, a vítima caiu após o primeiro golpe e, totalmente impossibilitada de impedir novas agressões, foi golpeada novamente na cabeça, o que lhe causou a morte, não cabendo neste momento o afastamento da qualificadora do inciso IV como deseja a defesa.

Ademais, a escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado a quo, que o crime de homicídio foi cometido por motivo fútil e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indício das qualificadoras do homicídio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos, bem como que a exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, por não serem manifestamente improcedentes, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, consoante reiterada jurisprudência, vejamos:

“CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE SOLTURA DO PACIENTE, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.I. Qualificadoras que só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu.II. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a presença de indícios da incidência das qualificadoras com esteio nas provas produzidas nos autos, mister se faz reconhecer que maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório, inviável em sede de writ. III. Pleito de soltura do paciente que não foi objeto de análise e julgamento por órgão colegiado da Corte de origem, sobressaindo a incompetência desta Corte para a apreciação do tema, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Ordem parcialmente conhecida e, nessa

extensão, denegada, nos termos do voto do Relator. (STJ. HC 177236 / MG. Rel. Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma. DJe 01/12/2011).”

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.1. A sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, onde se examinam somente indícios de autoria e materialidade do fato. Assim, deve o magistrado ser comedido ao fundamentá-la, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Na hipótese, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a pronúncia motivou suficientemente a existência de indícios das qualificadoras do homicídio, consistente no motivo fútil e na utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, o próprio interrogatório do Paciente. 3. Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (STJ. HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011). 4. Ordem denegada.”

Nesse diapasão
, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Outrossim, diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 25/05/2022